Tribunal: TJMT
Processo: 0004147-95.2002.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004147-95.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0003-26 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), COMBRAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.273.041/0001-14 (APELANTE), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE DIALETICIDADE – NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – COMPREENDEM NO PRINCIPAL OS JUROS LEGAIS - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADO – PENHORA ON LINE QUE DEVE PREVALECER PORQUE REALIZADA SOBRE VALOR DO QUAL É O EXECUTADO DETENTOR DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

2. Na espécie, verifica-se que a apelante devolveu as questões anteriormente suscitadas, o que não significa dizer tratar-se de mera reprodução das peças processuais que trataram da matéria.

3. Destaca-se que, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

4. Pelas certidões jungidas aos autos
infere-se que o ora apelante/sócio da empresa executada, Gilmar Antônio Damin, há muito tempo foi intimado acerca da desconsideração da personalidade jurídica deferido pelo juízo de origem, dela não interpondo qualquer recurso, de modo que, quanto à matéria, operou-se a preclusão,
que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria.

5. Ademais, ainda que se considerasse apenas a decisão posteriormente proferida, que mais uma vez decidiu acerca de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, tem-se que, já estando vigente o novo Código de Processo Civil, tal decisão deveria ter sido combatida por meio do recurso de agravo de instrumento, conforme preceitua o art. 1.015, inciso IV e/ou o parágrafo único.

6. É cediço que se compreendem no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, de maneira que, independentemente da formulação de pedido expresso, os juros moratórios devem integrar o cálculo da dívida, a teor do que dispunha o art. 293 do CPC/73, legislação vigente à época da propositura da ação
.

7.
A nova Norma processual Civil também dispõe em seu art. 322 que se compreendem no principal os juros legais, bem como que o pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
COMBRAS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004147-95.2002.8.11.0041, ajuizada por
ACOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
,
nos termos do art. artigo 924, II e 925, ambos do CPC, julgou extinto o presente processo, determinando a expedição de alvará em favor da exequente (ID 92106992 - Pág. 1 – fls. 428).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a primeira decisão interlocutória, proferida em 11/07/2003, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, é nula de pleno direito, uma vez que os sócios da apelante não foram intimados, inviabilizando o princípio do contraditório.

Sustenta que o novo Código de Processo Civil entrou em vigor 03 (três) meses antes da decisão interlocutória de Desconsideração da Personalidade Jurídica (16/06/2016), de maneira que deveria ter sido referido Diploma Legal (Art. 133 e seguintes) observado pelo juízo de origem ao proferir o aludido
decisum
, o que não ocorreu, de maneira que ele padece de vício insanável.

Argumenta que não há provas nos autos da existência do requisito subjetivo para desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, de que os sócios desviaram a finalidade da empresa ou promoveram confusão patrimonial, o que inviabilizaria o deferimento do pedido, com o que a decisão interlocutória em questão deve ser declarada nula, bem como todos os atos processuais posteriores, em especial aqueles que expropriaram patrimônio dos executados/sócios.

Defende que deve ser declarada nula a expropriação do valor penhorado de R$ 9.290,69 (nove mil duzentos e noventa reais e sessenta e nove centavos), com a devolução do valor por meio de alvará em nome do apelante Gilmar Antônio Damin.

Afirma que o referido montante penhorado não lhe pertence, uma vez que teve origem no alvará nº. 498944-9/2019, referente à procedência da ação nº. 8058305-59.2017.8.11.0001, movida em desfavor do Consórcio Bradesco S.A. (ID 92107002 - Pág. 1/

92107004 - Pág. 1 - fls. 452/460).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 92107007 - Pág. 1/

92107011 - Pág. 5 - fls. 466/488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A apelada pugna, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso de apelação, ante a falta de dialeticidade, ante a falta de impugnação específica da sentença.

Contudo, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que a apelante devolveu as questões anteriormente suscitadas, o que não significa dizer tratar-se de mera reprodução das peças processuais que trataram da matéria.

Destaca-se que, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO
. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...].
(STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Assim, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A ré/apelante aduz que a primeira decisão interlocutória, proferida em 11/07/2003, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, é nula de pleno direito, uma vez que os sócios da apelante não foram intimados, inviabilizando o princípio do contraditório.

Sustenta que o novo Código de Processo Civil entrou em vigor 03 (três) meses antes da decisão interlocutória de Desconsideração da Personalidade Jurídica (16/06/2016), de maneira que deveria ter sido referido Diploma Legal (Art. 133 e seguintes) observado pelo juízo de origem ao proferir o aludido
decisum
, o que não ocorreu, de maneira que ele padece de vício insanável.

Argumenta que não há provas nos autos da existência do requisito subjetivo para desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, de que os sócios desviaram a finalidade da empresa ou promoveram confusão patrimonial, o que inviabilizaria o deferimento do pedido, com o que a decisão interlocutória em questão deve ser declarada nula, bem como todos os atos processuais posteriores, em especial aqueles que expropriaram patrimônio dos executados/sócios.

Defende que deve ser declarada nula a expropriação do valor penhorado de R$ 9.290,69 (nove mil duzentos e noventa reais e sessenta e nove centavos), com a devolução do valor por meio de alvará em nome do apelante Gilmar Antônio Damin.

Afirma que o referido montante penhorado não lhe pertence, uma vez que teve origem no alvará nº. 498944-9/2019, referente à procedência da ação nº. 8058305-59.2017.8.11.0001, movida em desfavor do Consórcio Bradesco S.A. (ID 92107002 - Pág. 1/

92107004 - Pág. 1 - fls. 452/460).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em 11/07/2003, o juízo de origem deferiu o pedido para desconsideração da personalidade jurídica da executada, determinando que a constrição recaísse sobre bens particulares do sócio Gilmar Antônio Damin (ID 92105540 - Pág. 1 – fls. 70).

Em seguida, restou certificado nos autos (em 15/09/2003) que não foi possível proceder à penhora dos bens do referido sócio “
em virtude de não constar do mandado o endereço deste, apenas da empresa devedora.
Outrossim,
em contato com o senhor Gilmar Antônio Damin, este disse não possuir bens para tal procedimento
”
(ID 92105543 - Pág. 4 – fls. 76).

Empós, na tentativa de dar cumprimento ao mandado, o Oficial de Justiça Handerson Rainier Ribeiro certificou, em 26/03/2004, que deixou de proceder a penhora
“pois dirigi-me no endereço constante no mandado como sendo da empresa Combras Construtora e Com. Ltda,
e lá estando, fui recebido pelo o advogado Gilmar Antônio Damin, OAB-MT 8111 e me informou que a empresa está paralisada e que ali é sua residência. Certifico ainda que o Advogado também me informou que era sócio da referida empresa
” (sic)
(ID 92106451 - Pág. 2 – fls. 87).

Ora, pelas certidões acima declinadas infere-se que o ora apelante/sócio da empresa executada, Gilmar Antônio Damin, há muito tempo foi intimado acerca da desconsideração da personalidade jurídica deferido pelo juízo de origem, dela não interpondo qualquer recurso, de modo que, quanto à matéria, operou-se a preclusão,
que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria.

Ademais, ainda que se considerasse apenas a decisão proferida em 16/06/2016, que mais uma vez decidiu acerca de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, tem-se que, já estando vigente o novo Código de Processo Civil, tal decisão deveria ter sido combatida por meio do recurso de agravo de instrumento, conforme preceitua o art. 1.015, inciso IV e/ou o parágrafo único, senão vejamos:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
:

[...];

IV - incidente de
desconsideração da personalidade jurídica
;

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário
.

Logo, também por este prisma, restaria caracterizada a preclusão para discussão da matéria.

No tocante ao alegado excesso de execução, melhor sorte não socorre a apelante.

Isso porque, os cálculos apresentados pela exequente/apelada, em nenhum momento sonegou a informação de que em 14/06/2016 foram bloqueados ativos dos sócios no valor de R$ 7.980,92 (sete mil novecentos e oitenta reais e noventa e dois centavos), conforme se infere do documento colacionado ao ID 92106969 - Pág. 1 (fls. 347).

Como se isso não bastasse, não há lógica em pretender que não incidam sobre os cálculos os juros de mora, mas apenas a atualização monetária, de maneira que o valor da execução corresponda a R$ 5.679,79 (cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), mormente quando na própria inicial a exequente/apelada faz menção ao fato de que a memória de cálculo, com a atualização do débito,
“de forma detalhada o crédito da Exequente, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE,
mais juros legais
, corrigidos até o dia 05/03/02, perfaz o valor de R$ 1.975,22 (um mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos”
(ID 92105519 - Pág. 9 – fls. 29).

Aliás, por se tratarem de juros moratórios são eles devidos, porque
a parte pugna pela condenação da executada ao pagamento do valor devidamente atualizado, estando implícito o pedido para a incidência dos juros legais.

Com efeito, quanto à matéria, é cediço que se compreendem no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, de maneira que, independentemente da formulação de pedido expresso, os juros moratórios devem integrar o cálculo da dívida, a teor do que dispunha o art. 293 do CPC/73, legislação vigente à época da propositura da ação,
verbis
:

Art. 293. Os pedidos são interpretados restritivamente,
compreendendo-se, entretanto, no principal os juros legais
.

A nova Norma processual Civil também dispõe em seu art. 322 que se compreendem no principal os juros legais, bem como que o pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, senão vejamos:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1º
Compreendem-se no principal os juros legais
,
a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios
.

§ 2º
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
.

Logo, não há que se falar em excesso de execução, tendo em vista que no principal devem incidir juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência.

Da mesma forma, não há que se considerar nula a penhora
on line
do valor de R$ 9.290,69 (nove mil duzentos e noventa reais e sessenta e nove centavos), pois, em que pese, tenha tido
origem no alvará nº. 498944-9/2019, referente à procedência da ação nº. 8058305-59.2017.8.11.0001, movida em desfavor do Consórcio Bradesco S.A., porquanto, como bem pontuou o sentenciante, o ora executado/apelante é litisconsórcio ativo na referida demanda, de maneira que, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da aludida indenização recebida lhe pertence.

Em sendo assim, considerando que a penhora recaiu sobre o montante pertencente ao executado/apelante, o bloqueio judicial deve ser mantido.

Nesse contexto, não conseguindo o apelante infirmar as conclusões a que chegou o julgador singular, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021